Tribunal: TJES
Processo: 5003064-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003064-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO VIEIRA MACHADO ROCHA
AGRAVADO: G. C. M. R. e outros (2)
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA –
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – BINÔMIO POSSIBILIDADE
x
NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA MODIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os

A
gravad
os
não trouxe
ram
documento
s
apto
s
a demonstrar a capacidade financeira d
o

Agravante
de arcar com as custas
processuais
sem prejuízo de seu próprio sustento
,
havendo,
portanto,
indícios suficientes para a manutenção d
a gratuidade da justiça concedida
.

2.
A
obrigação alimentar se vincula à cláusula
rebus sic stantibus
,
ou seja, os contratantes estão adstritos ao seu rigoroso cumprimento, no pressuposto de que as circunstâncias do momento da contratação se conservem inalteradas no momento da execução contratual, ou seja, permaneçam idênticas às que vigoravam no momento da celebração.

3
.
Sobrevindo mudança nas circunstâncias, incumbe àquele que pretende reduzir a obrigação demonstrar que houve alteração na sua situação financeira, impedindo-o de arcar com o valor estipulado, tornando a pensão desnecessária, consoante dispõe o artigo 1699 do Código Civil.

4.
A ausência de comprovação de alteração nas necessidades do
s
alimentando
s
e na capacidade econômica do alimentante de provê-las, sem prejuízo de seu próprio sustento, evidencia que o
quantum
da obrigação alimentícia fixado pela decisão agravada deve ser mantido.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003064-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L.V.M.R.

AGRAVADO: G. C. M. R., A. C. M. R., P.C.M.R.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA DA SILVA COSTA - ES26491

Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIA RAULA SASSINE SCHNEIDER - ES21367
Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIA RAULA SASSINE SCHNEIDER - ES21367
Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIA RAULA SASSINE SCHNEIDER - ES21367

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
L.V.M.R.
em face da decisão (ID 2425559), proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara de Família de Vila Velha, Dra. Regina Lúcia de Souza Ferreira, nos autos da “
Ação de Revisão de Alimentos com pedido de tutela de urgência
”, ajuizada em face de
G.C.M.R. e A.C.R.M., menores representados por sua genitora P.C.M., terceira Agravada,
deferiu parcialmente o pleito para fixar os alimentos antes estabelecidos sob a forma
in natura
para alimentos
in pecunia
, de forma que o genitor deverá arcar com alimentos no valor de 40% de seus
vencimentos
, após deduzidos todos os descontos legais, além de determinar os custos com 50% das despesas extraordinárias dos menores.

Irresignado, em suas razões recursais o Agravante alega, em suma: i) que não tem condições de arcar com o valor fixado pelo juízo primevo; ii) que tem cumprido com tudo estipulado no acordo de divórcio, mas que os alimentos estabelecidos têm sido extremamente onerosos; iii) que a ex-esposa aufere renda superior a sua, porém não respeita esta proporcionalidade para fixar o pagamento de alimentos; iv) que apesar das tentativas de formalizar um novo acordo, não obteve sucesso, haja vista que a genitora dos menores não quer sofrer queda no padrão de vida pós-divórcio.

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisão de primeiro grau, no sentido de reduzir o valor fixado a título de alimentos para o percentual de 30%, sendo 15% para cada filho, além do gasto com 50% das despesas extraordinárias dos menores.

Decisão proferida pelo Desembargador que me antecedeu neste gabinete, indeferindo a antecipação de tutela recursal (ID 2438243).

Em contrarrazões, os Agravados sustentam, em suma:
i) que
o Agravante não faz jus a gratuidade da justiça;
ii) que fazem jus a concessão da gratuidade da justiça; iii) que não houve nenhuma alteração financeira na vida do Agravante, eis que é servidor público e possui estabilidade; iv) que não foram demonstrados nos autos motivos razoáveis para a redução do valor pago a título de alimentos; v) que os menores já estudavam no Colégio São José antes do acordo estabelecido na ação de divórcio, de forma que o Agravante anuiu expressamente em pagar a escola na forma de alimentos
in natura.

Desse modo, requer seja conhecido e, no mérito, desprovido o presente recurso, mantendo-se a decisão de piso e, ainda, condenando o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3325528),

opinando
pelo não provimento do recurso.

I) DA IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Antes de adentrar nas razões recursais, ressalta-se que os Agravados apresentaram impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido pelo juízo
a quo
a
o Agravante, apoiando-se no fato de que o recorrente é servidor público estadual e possui estabilidade financeira, o que demonstraria sua total capacidade em arcar com as custas e honorários advocatícios.

Todavia, a impugnação apresentada não merece ser acolhida.

Isto porque, os
Agravados não lograram êxito em demonstrar que o Agravante possui condições reais de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento. Ao contrário, haja vista que os contracheques anexados aos autos apenas reafirmam a necessidade da concessão da benesse ao recorrente.

Não bastasse
,
ressalta-se que
o
Agravante também se encontra onerad
o
pelo pagamento d
e
pensão alimentícia ao
s
filho
s
menor
es
,
a
qual foi fixad
a
em
4
0% de sua remuneração líquida,
além de 50% dos gastos extraordinários,

motivo pelo qual

faz jus a concessão da benesse.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS TRAZIDOS NA INICIAL DA PRESENTE RESCISÓRIA QUE NÃO FORAM OBJETO DE OPORTUNA E EFETIVA APRECIAÇÃO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RESCINDENDA. EMPREGO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÓRIA JULGADA INADMISSÍVEL. 1.
Goza de relativa presunção de veracidade a declaração de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural, como decorre de expressa disposição de lei - art. 99, § 3º, do CPC. Por isso mesmo, ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021. No caso concreto, porém, a ré, impugnante da benesse concedida à autora, não logrou demonstrar a suficiência econômica desta última, pelo que se rejeita a impugnação
. [...] (AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

MÉRITO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal
, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Como é cediço, os alimentos, que são devidos por ambos os genitores aos filhos, têm origem no poder familiar (art. 1.634 do Código Civil) e ostentam presunção absoluta da necessidade dos alimentandos menores impúberes, logo, “
a prova a ser produzida será apenas com relação ao quantum necessário
”
1
.

Nesse sentido, a
prestação alimentar deve respeito ao binômio
necessidade
x

possibilidade
, ou seja, há de se sopesar as necessidades
reais
do alimentando
com o padrão de vida compatível com o do alimentante
e as condições econômicas do
próprio
alimentante em provê-la, de acordo com o artigo 1.694, §1º, do CC
.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DE AMBOS OS PAIS. MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DA MÃE DO ALIMENTANDO. ALTERAÇÃO DO VALOR PAGO PELO PAI. POSSIBILIDADE.
[...]

2. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil. 3. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
4. É cabível a majoração ou a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o pedido ou que as necessidades do alimentando tenham sofrido modificação. 5. Em sede de cognição sumária, presentes provas concretas sobre a alegada acessão profissional da mãe do alimentando, a prestação alimentícia pode ser reduzida em atendimento ao princípio da solidariedade familiar decorrente da relação de parentesco. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF, Acórdão 1248504, 07240667020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, DJE 25/5/2020).

Ademais,

a obrigação alimentar se vincula à cláusula
rebus sic stantibus
,
ou seja, “os contratantes estão adstritos ao seu rigoroso cumprimento,
no pressuposto de que as circunstâncias do momento da contratação se conservem inalteradas no momento da execução contratual, ou seja, permaneçam idênticas às que vigoravam no momento da celebração
” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. v. 3. p. 98).

Desse modo, sobrevindo mudança nas circunstâncias, incumbe àquele que pretende modificar a obrigação demonstrar que houve alteração na sua situação financeira, impedindo-o de arcar com o valor estipulado, consoante dispõe o artigo 1699 do Código Civil,
in verbis:
“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Sobre a necessária ocorrência de mudança na situação financeira das partes, assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EX-CÔNJUGES. TERMO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO FÁTICA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
3. "A ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem presta os alimentos, ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil/2002" (REsp 1.505.030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe de 17/08/2015).

4. A Corte de origem, com fundamento nas provas constantes nos autos, entendeu que não foram comprovadas alterações na realidade fática e econômica das partes que justificassem a exoneração da obrigação alimentícia.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.821.710/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

No caso ora em discussão
,
verifica-se que
na
ação que versava sobre o divórcio do casal,
bem como
sobre a guarda e os alimentos devidos aos filhos menores, foi formalizado acordo determinando que o Agravante seria o responsável pelo pagamento das mensalidades escolares, incluindo matrícula e rematrícula, materiais escolares, direito à informação e cultura e, ainda, 50% dos medicamentos e questões de saúde não inclusos no plano de saúde.

O Agravante alega que após o divórcio, com o objetivo de manter as crianças na mesma unidade de ensino em que estudavam, negociou junto ao colégio um desconto de 30%, porcentagem que foi mantida no ano 2022.
Todavia, sustenta que,
mesmo com desconto, o investimento em educação com as crianças é
muito
custoso.

Dessa forma
,
ingressou com
a
“
Ação Revisional de Alimentos”
, com o intuito de reduzir a verba alimentar devida para
25
% de seus rendimentos mensais,
além de
manter o gasto com
50% das despesas extraordinárias dos menores.

Ao analisar o pedido,
o
julgador de origem
modificou a obrigação alimentar do genitor, para fixar os alimentos antes estabelecidos sob a forma
in natura
para

in pecunia,
na importância
de

40
% (
quarenta
por cento)
de seus
vencimentos
,

além de determinar a manutenção dos custos com 50% das despesas extraordinárias dos menores.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão praticamente manteve o valor já pago a título de mensalidade, uma vez que o valor convertido no percentual de 40% de sua renda equivale a R$ 1.695,63 (mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), enquanto as mensalidades
escolares perfazem a quantia de
R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

A
pós detida análise dos autos,
verifica-se que

inexistem
razões
capazes de
justif
icar
a reforma da decisão recorrida.

A princípio, como muito bem consignado pelo juízo
a quo
, observa- se que não
foi comprovada
qualquer alteração na capacidade financeira do alimentante.

Como se vê, o Agravante é servidor público efetivo do Estado do Espírito Santo, isto é, inspetor penitenciário da Secretaria de Justiça (ID 2425776), desde o ano de 2010.

Ademais, consta dos autos que o acordo de divórcio, guarda e alimentos que estabeleceu a responsabilidade do Agravante em arcar com as mensalidades e materiais escolares, bem como com 50% dos gastos extraordinários dos filhos menores foi celebrado no ano de 2019 (ID 2426002), de forma que o recorrente já exercia seu cargo público na data em que o pacto foi firmado.

Nesse sentido, uma vez que o Agravante é servidor efetivo e que já estava no exercício do cargo no momento em que o acordo foi celebrado, não é possível afirmar que houve uma redução em sua capacidade financeira capaz de justificar uma eventual revisão dos alimentos, especialmente por força do que dispõe o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Tal princípio,
previsto no artigo 37, inciso XV d
a CR/88
, tem como objetivo proteger o servidor público de eventuais reduções salariais arbitrárias,
vedando
que seja feita a

diminui
ção d
e seus
vencimentos.

P
o
rtanto, tendo em vis
ta que o Agravante permanece em seu cargo de inspetor penitenciário e não tendo
sido demonstrada qualquer redução

em seus vencimentos,

não
há que se falar
em

modificação
de sua capacidade financeira como alimentante.

Em verdade, em consulta ao sistema “portal da transparência”
2
, verifica-se que o Agravante aufere renda mensal líquida ainda maior do que sustenta em sua exordial, haja vista que afirma possuir renda de R$ 3.366,97 (três mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos) e, no entanto, consta nos contracheques dos últimos 12 meses o recebimento de subsídio no equivalente a R$ 5.072,77 (cinco mil e setenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Não bastasse,
também
é possível observar que o Agravante
realiza escala especial mensalmente e que
recebeu,
ao menos
nos últimos dez meses,
o montante
de R$
1.037,61

(mil e trinta e sete reais e sessenta e um centavos)
mensais
,
de modo que tal valor, apesar de
eventual
,
acresce a renda mensal do recorrente.

Nesse sentido, apresenta-se razoável
a
manutenção da decisão agravada e do
quantum
fixado pelo juízo primevo,
principalmente considerando que, a
nte a
ausência de alteração na condição financeira do alimentante, o
magistrado fixou os alimentos em 40%
de seus
vencimentos
, após deduzidos todos os descontos legais
, o que, a toda evidência, praticamente equivale ao valor anterior pago na mensalidade dos filhos menores, embora fossem
in natura
.

Além disso, observa-se que o Agravante também não logrou êxito em comprovar a modificação das circunstâncias relacionadas às necessidades dos alimentandos.

O Agravante, a toda evidência, limita-se a alegar que as despesas com os menores são demasiadamente custosas e que, por isso, devem ser reconsideradas.

Todavia, observa-se que as despesas tidas como “custosas” pelo Alimentante já existiam e foram devidamente contempladas
quando houve a fixação dos alimentos nos autos do processo, há
mais de três anos.
Além disso, como já dito,
o dever de prestar alimentos decorre do poder familiar, havendo
presunção absoluta da necessidade dos alimentandos menores impúberes.

Vale considerar, ainda, que o próprio Agravante após o divórcio, “
sempre pensando em garantir educação de qualidade para os filhos
” e com o intuito de mantê-los na mesma instituição de ensino, negociou junto ao colégio um desconto de 30% nas mensalidades dos filhos, porcentagem que foi mantida no ano de 2022.

Como se vê, tal comportamento apenas reforça que o Agravante tinha ciência do considerável custo das mensalidades e que, mesmo assim, desejava a permanência de seus filhos na escola, de modo que as meras alegações de que as despesas são custosas não são capazes de afastar a necessidade dos menores, bem como o seu próprio dever de supri-las.

Assim, após análise do binômio
N
ecessidade
x
P
ossibilidade
, mostra-se, no âmbito e nos limites deste recurso, inviável a redução dos
alimentos
, até porque não ficou demonstrada a
efetiva alteração na
necessidade dos alimentados, bem como na
capacidade do alimentante, o qual, a rigor, sequer trouxe informações que permitissem verificar
um
a mudança
em sua

si
tuação

econômica
capaz de ensejar a redução pleiteada, o que poderá ocorrer na instrução da ação em curso na 1ª instância.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1

CARVALHO FILHO, Milton de Paulo in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002/coordenador Cezar Peluso – 9. Ed. ver. e atual. – Barueri, SP:

Manole, 2015, p. 1.824.

2
https://transparencia.es.gov.br/pessoal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E, Relator pata NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.